Tribunal: STF
Processo: ARE 1509383
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO. À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO ESTÉTICO E FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. Autor teve amputação do 4º quirodáctilo da mão direita decorrente de falha na prestação do serviço no primeiro atendimento ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento - UPA que se dirigiu após o acidente. Sentença de Procedência Parcial. Condenação dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00 pelo dano estético. Apelação dos réus. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Apelante 2, rejeitada. Tema 793 STF. Prova pericial médica hígida e conclusiva. Falha na Prestação do Serviço Público, atestado pelo perito do Juízo. Desídia no primeiro atendimento. Dano moral e estético inequívoco. Nexo Causal comprovado através do laudo pericial. Responsabilidade que restou demonstrada nos autos (artigo 37, § 6º, CF/88). Valor fixado que merece a redução pleiteada para R$ 50.000,00 por dano moral e R$ 20.000,00 pelo dano estético, a fim de se adequar aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade a aos parâmetros fixados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Precedentes. Assiste razão ao Apelante 1 quanto à necessidade de reparo na sentença no que se refere aos juros de mora e correção monetária. Termo inicial dos juros e correção monetária, na indenização por dano moral. Evento danoso e data da prolação da sentença. Súmula 54 e Súmula 362 do STJ. Aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, em relação aos juros moratórios, Tema 905 STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. NECESSÁRIO CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA DE OFÍCIO” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República, e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Alega que, “em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo Estado do Rio de Janeiro no sentido de demonstrar sua ilegitimidade passiva, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Petrópolis ao pagamento de indenizações por dano moral e estético em favor do autor/apelado” (fl. 2, e-doc. 6).



    Sustenta que “o dano que supostamente foi causado teria uma origem que é apontada pelo próprio autor na inicial, aconteceu pela sucessão de fatos que se deram nos seguintes estabelecimentos de saúde: UPA de Petrópolis II - Cascatinha, Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp e Hospital Municipal Alcides Carneiro na cidade de Petrópolis. Ou seja, a presente ação que é movida teve como causa fatos ocorridos em estabelecimentos de saúde cuja gestão compete exclusivamente, desde a época dos fatos, ao Município de Petrópolis, conforme documentos retirados do site oficial do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Aliás, ninguém nega isso: que na época dos fatos as unidades de saúde eram (ainda até hoje são), geridas pelo Município petropolitano, de forma que não se pode responsabilizar o Estado. (...) A solidariedade é visivelmente incabível, tendo em vista que a reparação do dano não se confunde com o dever de prestar serviços que garantam o direito à saúde. Assim, necessária se faz a exclusão do Estado do Rio de Janeiro na presente lide, tendo em vista que deve figurar somente o Município de Petrópolis” (fl. 9, e-doc. 12).



    Assevera “a violação ao disposição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021, que tem a seguinte redação: ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.’ Dessa forma, vê-se que para fins de correção monetária e verificação de juros nas condenações que envolvam a Fazenda Pública não se utiliza mais as diretrizes traçadas nos Tema 810 da Repercussão Geral - STF e o Tema 905 do Recurso Repetitivo do STJ, devendo haver somente a incidência da SELIC, que já abrange tanto correção quanto juros” (fl. 11, e-doc. 12).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para haver a exclusão do Estado do Rio de Janeiro do polo passivo da demanda. Subsidiariamente, que haja a reforma do índice de juros e atualização monetária a serem utilizados na condenação” (fl. 11, e-doc. 12).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    5. No agravo interposto, pede o processamento e provimento do recurso extraordinário (e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. O presente recurso extraordinário objetiva o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro no processo, por alegada ausência de responsabilidade sobre o fato descrito na petição inicial, e, subsidiariamente, que seja observado, quanto ao índice aplicável às condenações da Fazenda Pública, o previsto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, desde a data da sua publicação em 9.12.2021.



    7. Razão jurídica assiste não assiste ao agravante.



    8. No que se refere à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.4.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 894.085-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).



    9. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão, nos termos a seguir:



    “Em apertada síntese, sendo objetiva a responsabilidade civil do Estado-administração, deve responder pelos danos causados por seus prepostos, independentemente da demonstração de conduta culposa ou dolosa, bastando, apenas, a presença dos seguintes pressupostos: conduta, dano e nexo de causalidade. Na seara da responsabilidade civil relacionada à Administração Pública, prevalece em nosso ordenamento jurídico, por força da norma constitucional prevista no art. 37, § 6º, a teoria objetiva, consoante a qual basta simples comprovação do fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva) e da relação de causalidade entre esse e o dano suportado para que se configure a responsabilidade dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. (...) Uma vez demonstrados o dano e a conduta estatal, compete ao ente público comprovar o rompimento do nexo causal entre ambos para afastar o seu dever de indenizar, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) Ademais a parte autora foi eficaz ao apontar contra os apelantes a culpa pelo evento ensejador da responsabilidade civil e da reparação por danos morais, razão pela qual nasceu o interesse de buscar a tutela jurisdicional com base no direito subjetivo invocado. (...) No mérito o autor afirma que o motivo que levou a ser constatado que seu dedo estava com necrose, foi a não prescrição de antibiótico, pelo médico, por ocasião do primeiro atendimento. O apelante 1, Município de Petrópolis, alega que os tecidos mortos no local do ferimento provocam grave reação que não pode ser impedida por uso de nenhuma medicação, seja anti-inflamatória ou antibiótica, informando que no primeiro atendimento não havia infecção secundária, logo a amputação não foi por culpa do ente público, por ausência de comprovação de falha na prestação do serviço médico. In casu, o laudo pericial produzido index 000325, que teve por objetivo aferir se houve falha na prestação do serviço e se tal fato contribuiu para a amputação do dedo do autor, é conclusivo no sentido de que houve a falha no primeiro atendimento médico prestado ao paciente, conforme se infere do trecho abaixo transcrito: (...). Assim, a falta de prescrição de uso de antibiótico no primeiro atendimento foi determinante para o desenvolvimento da infecção que levou a necrose do dedo do autor e necessidade de amputação do membro. (...) Logo, a prova pericial médica demonstrou que a falha no primeiro atendimento médico guarda nexo de causalidade com a evolução da infecção e a necessidade de posterior amputação do dedo do autor, ensejando, portanto, o dever reparatório dos réus” (fls. 9-12, e-doc. 6).



    10. Para rever o decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Erro médico em hospital universitário. Não comprovação da responsabilidade estatal. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.031.839-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Erro médico. Responsabilidade estatal configurada. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.213.804-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.852-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.11.2019).



    11. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta ao Estado do Rio de Janeiro, a Câmara julgadora de origem assentou:



    “Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, a correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços aplicados ao consumidor amplo especial (IPCA-E), em atenção à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905 dos recursos repetitivos, e os juros de mora serão apurados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o artigo 1º da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e o entendimento adotado pela Suprema Corte, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE. Assim, quanto aos consectários de mora, cabe determinar que seja aplicado o IPCA-E como fator de correção monetária e juros de mora de acordo com o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, no tocante às parcelas anteriores à publicação da EC nº 113/2021, e a partir de 09/12/2021, apenas a Taxa Selic” (fl. 17, e-doc. 6 - grifos nossos).



    12. Assim concluindo, o órgão julgador observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022). 



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    13. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Em recente julgamento, este Supremo Tribunal considerou válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, o Ministro Luiz Fux, Relator, confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...). Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata. Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    Quanto à aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para se adotar, desde 9.12.2021, a Taxa Selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública, o Tribunal de origem adotou, portanto, orientação em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora